Tribunal: STM
Processo: 7000173-43.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. ESTELIONATO.
OPERAÇÃO “CARRO PIPA”. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. LACRE VIOLADO. MEM
RETIRADO. CONTINUIDADE DE DESLOCAMENTO NO SISTEMA GPIPA. PRESENÇA DO ELEMENTO
SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. LEGALIDADE. APLICAÇÃO
DA FRAÇÃO MINORANTE EM 1/3, EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. LEGALIDADE.
REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Consta dos autos que o motorista do caminhão credenciado junto à operação “Carro Pipa”
dirigiu-se à localidade de Pau D’arco em uma motocicleta FAN preta, portando um aparelho MEM
que deveria encontrar-se acoplado ao mencionado veículo, oportunidade em que solicitou à
portadora do cartão de beneficiária que fosse registrado no maquinário pertinente o recebimento
de uma carrada de água, com a promessa de que na semana seguinte, após o reparo do freio do
mencionado veículo, a entrega seria concretizada, o que não ocorreu.
2. O MEM é um aparelho GPS, instalado nos veículos que atuam na operação “Pipa”, que tem por
objetivo rastrear a rota dos caminhões credenciados durante o percurso de distribuição de água,
servindo, ao final, para atestar os serviços efetivamente prestados e contabilizar o valor a ser pago
às empresas ou aos donos dos caminhões, conforme o caso.
3. Não há, nos autos, qualquer registro de solicitação para a retirada do MEM. Em inspeção foi
constatado que o lacre foi violado.
4. O Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) foi retirado do caminhão contratado, com a
quebra de seu lacre, sem a prévia e devida permissão da autoridade competente, continuando o
dispositivo de monitoramento a computar a entrega de água, o que só seria possível caso
permanecesse rodando em outro veículo (Motocicleta FAN), possibilitando que os percursos de
entrega de água fossem registrados como se houvessem sido realizados.
5. A autoria e a materialidade do delito encontram-se bem delineadas nos autos.
6. Presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 251, caput, do CPM, pela
presença da vontade livre e consciente, mediante ardil do autor, já que permaneceu com o
aparelho MEM em pleno funcionamento, circulando em outro veículo, com o intento de obter
para si vantagem ilícita.
7. Quanto à alegada exasperação da pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante, na 1ª fase
da fixação da pena, não há qualquer irregularidade, visto que o Magistrado considerou a presença
de circunstância judicial desfavorável que culminou com a majoração da pena.
8. Por ocasião da terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração minorante em 1/3 foi
estabelecida em razão do iter criminis percorrido, tendo em vista que a consumação do delito
somente não ocorreu devido à fiscalização do Exército Brasileiro, que constatou a simulação da
entrega de água apenas no mês seguinte ao início dos atos executórios.
9. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão por
unanimidade.

Inteiro teor:
10/05/2023, 17:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887758045337&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000173-43.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOAO VIEIRA CAVALCANTE NETO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. EDMAR JORGE DE ALMEIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

10/05/2023, 17:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887758045337&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000173-43.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOAO VIEIRA CAVALCANTE NETO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: ELISEU LIMA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): PAULO CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (OAB CE38484)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II,
AMBOS DO CPM. ESTELIONATO. OPERAÇÃO “CARRO
PIPA”. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
LACRE VIOLADO. MEM RETIRADO. CONTINUIDADE DE
DESLOCAMENTO NO SISTEMA GPIPA. PRESENÇA DO
ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MINORANTE EM 1/3, EM RAZÃO
DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. LEGALIDADE. REJEIÇÃO
DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Consta dos autos que o motorista do caminhão credenciado junto à
operação “Carro Pipa” dirigiu-se à localidade de Pau D’arco em uma
motocicleta FAN preta, portando um aparelho MEM que deveria
encontrar-se acoplado ao mencionado veículo, oportunidade em que
solicitou à portadora do cartão de beneficiária que fosse registrado no
maquinário pertinente o recebimento de uma carrada de água, com a
promessa de que na semana seguinte, após o reparo do freio do
mencionado veículo, a entrega seria concretizada, o que não ocorreu.
2. O MEM é um aparelho GPS, instalado nos veículos que atuam na
operação “Pipa”, que tem por objetivo rastrear a rota dos caminhões
credenciados durante o percurso de distribuição de água, servindo, ao
final, para atestar os serviços efetivamente prestados e contabilizar o
valor a ser pago às empresas ou aos donos dos caminhões, conforme o
caso.
3. Não há, nos autos, qualquer registro de solicitação para a retirada do
MEM. Em inspeção foi constatado que o lacre foi violado.
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
2/17
4. O Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) foi retirado do
caminhão contratado, com a quebra de seu lacre, sem a prévia e devida
permissão da autoridade competente, continuando o dispositivo de
monitoramento a computar a entrega de água, o que só seria possível
caso permanecesse rodando em outro veículo (Motocicleta FAN),
possibilitando que os percursos de entrega de água fossem registrados
como se houvessem sido realizados.
5. A autoria e a materialidade do delito encontram-se bem delineadas
nos autos.
6. Presença do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 251,
caput, do CPM, pela presença da vontade livre e consciente, mediante
ardil do autor, já que permaneceu com o aparelho MEM em pleno
funcionamento, circulando em outro veículo, com o intento de obter
para si vantagem ilícita.
7. Quanto à alegada exasperação da pena-base aplicada pelo
magistrado sentenciante, na 1ª fase da fixação da pena, não há
qualquer irregularidade, visto que o Magistrado considerou a presença
de circunstância judicial desfavorável que culminou com a majoração
da pena.
8. Por ocasião da terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da
fração minorante em 1/3 foi estabelecida em razão do iter criminis
percorrido, tendo em vista que a consumação do delito somente não
ocorreu devido à fiscalização do Exército Brasileiro, que constatou a
simulação da entrega de água apenas no mês seguinte ao início dos
atos executórios.
9. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado
provimento. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PRENTE CAMELO, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao presente recurso de apelação,
para manter na íntegra a sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
3/17
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa constituída e pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor, respectivamente, dos civis ELISEU
LIMA CAVALCANTE e JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO, objetivando a
reforma da Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
10ª CJM, de 08/01/2022, que condenou os Apelantes à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursos nas sanções do art. 251, caput, na forma do art. 53,
combinado com o art. 30, II, todos do CPM (Estelionato na forma tentada),
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, no regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a exordial acusatória que os civis JOÃO VIEIRA CALVANTE
NETO e ELISEU LIMA CAVALCANTE, irmãos, atuavam na empresa familiar
F.H.L. CAVALCANTE LOCAÇÕES, cadastrada na chamada Operação “Carro
Pipa”, com a finalidade de prestar serviços de fornecimento de água no município de
Santa Quitéria-CE. Afirma, ainda, que JOÃO VIEIRA, na qualidade de motorista,
conduzindo uma motocicleta FAN preta e portando o Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) do caminhão HUC 6091, solicitou à Sra. ARYNA que
passasse o cartão de beneficiário, alegando que o caminhão estava com defeito no
freio e que traria a carrada na semana seguinte, o que não ocorreu.
“[...]. Não conseguindo contactar a beneficiária Aline Perez da Silva, procuraram a
vizinha Antônia Aryna Vieira Cavalcante (com quem Aline havia deixado o cartão
de beneficiário, pois havia se mudado da localidade (fls. 166-167)), que lhes
denunciou, que, no dia 07.02.2019, o motorista João Vieira Cavalcante Neto
compareceu à localidade em uma motocicleta FAN preta, portando o MEM do
caminhão HUC 6091, e solicitando à Sra. Aryna que passasse o cartão de
beneficiário, alegando que o caminhão estava com defeito no freio e que traria a
carrada na semana seguinte. Acreditando em João, assim Aryna o fez, conforme
menciona em seu depoimento prestado às fls. 20-21. Todavia, referida carrada
nunca foi entregue. [...].”
Em função de sua condição de menor emancipado, FRANCISCO
HELANO LIMA CAVALCANTE teve a análise de sua conduta declinada em
favor do Juízo da Infância e Juventude daquela localidade.
Serviu de base à Denúncia o IPM nº 7000001-63.2020.7.10.0010, em
cujo bojo se apresenta: Portaria de instauração (Evento 1, Doc. 1, fl. 5); Termo de
Inquirição de testemunha ELISEU LIMA CAVALCANTE (Evento 1, Doc. 2, fls.
1/2); Sindicância, contendo: Planilha Planejado X Executado do GPIPA do 2º BEC
dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019; Relatório Detalhado de Entregas
efetuadas pelo 2º BEC dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019; Relatório
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
4/17
Consolidado de Entregas efetuadas pelo 2º BEC dos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2019; Relatório de Pagamento do GCDA efetuadas pelo 2º BEC dos meses
de janeiro e fevereiro de 2019; Planilha de Distribuição de Água (Calendário de
Fornecimento de Água) do 2º BEC dos meses de janeiro e março de 2019; Relatório
do Consórcio TBK do dia 21 de janeiro de 2019; Relatório das Equipes de
Fiscalização da Operação “Carro Pipa” do 2º BEC da semana de 04 a 08 de
fevereiro de 2019; Relatório das Equipes de Fiscalização da Operação Carro Pipa do
2º BEC da semana de 6 a 9 de março de 2019; Relatório das Equipes de Fiscalização
da Operação “Carro Pipa” do 2º BEC da semana de 11 a 15 de março de 2019;
Cópia autenticada do Contrato de Credenciamento da F.H.L. CAVALCANTE
LOCAÇÕES - ME, inscrito no CNPJ nº 28.803.836/0001-43; Procuração outorgada
por Francisco Helano Cavalcante Lima a Eliseu Lima Cavalcante; e Relação dos
beneficiários dos lote 4 e 16 do município de Santa Quitéria - CE (Evento 1, Docs.
3/12; doc. 13, fls. 1/3); Termo de Inquirição do Denunciante Cap R1 JOÃO
FRANCISCO CUNHA DE OLIVEIRA (evento 1, doc. 14, fl. 1); Termo de
Inquirição de Testemunha PEDRO LUCAS LEAL LOPES (evento 1, doc. 14, fls.
2/3); Termo de Inquirição de Testemunha LUIZ FERNANDO RIBEIRO
NASCIMENTO (Evento 1, Doc. 14, fls. 4/5); Termo de Inquirição de Testemunha
GUILHERME PEREIRA ANCHIETA (Evento 1, Doc. 14, fls. 6/7); Declaração e
Solicitação de Eliseu Lima Cavalcante (Evento 1, Doc. 14, fls. 10/11); Termo de
Inquirição de Testemunha ALINE PERES DA SILVA (Evento 1, Doc. 14, fls.
12/13); Termo de Inquirição de Testemunha ANTÔNIA ARYNA VIEIRA
CAVALCANTE (Evento 1, Doc. 14, fls. 14/15); Termo de Inquirição de Testemunha
MONTIEL PRADO CAVALCANTE (Evento 1, Doc. 14, fl. 16); Termo de
Inquirição do Sindicado ELISEU LIMA CAVALCANTE (Evento 1, Doc. 15, fls.
1/2); Relatório de Fiscalização da Operação “Carro Pipa” do 2º BEC relativo ao
município de Santa Quitéria da semana de 21 a 25 de janeiro de 2019 (Evento 1,
Doc. 15, fls. 7/13); Checklist do Consórcio TBK de 19 de fevereiro de 2019, relativo
ao veículo de placa HUC 6091 da empresa FHL CAVALCANTE LOCAÇÕES-ME
(Evento 1, Doc. 15, fl. 15); Checklist do Consórcio TBK de 26 de MARÇO de 2019,
relativo ao veículo de placa HUC - 6091 da empresa FHL CAVALCANTE
LOCAÇÕES - ME (Evento 1, Doc. 16, fl. 1); e Checklist do Consórcio TBK de 26
de MARÇO de 2019, relativo ao veículo de placa NVE 8888 da empresa FHL
CAVALCANTE LOCAÇÕES-ME (Evento 1, Doc. 16, fl. 2); Relatório da
Sindicância (Evento 1, Doc. 16, fls. 7/9; doc. 17, fls. 1/2); e Solução de Sindicância
(Evento 1, Doc. 17, fls. 8/10); Contrato de Credenciamento nº 25/2019 (Evento 1,
Doc. 17, fls. 13/15; e doc. 18); Relatório de Fiscalização da Operação “Carro Pipa”
do 2º BEC no período de 5 a 7 de fevereiro de 2019 (Evento 1, Doc. 19, fls. 3/12;
docs. 20/21; doc. 22, fls. 1/4); Contratos de Locação de Veículo (Evento 1, Doc. 24,
fls. 5/6); Termo de Inquirição de Testemunhas YARA TEIXEIRA CAVALCANTE,
ANTONIO LEÃO LOURENÇO DE SOUSA e JOÃO FRANCISCO CUNHA DE
OLIVEIRA (Evento 1, Doc. 25); Certidão de não comparecimento de JOÃO
VIEIRA CAVALCANTE NETO(Evento 1, Doc. 26, fl. 11); Termo de Inquirição do
Indiciado JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO (Evento 1, Doc. 27, fls. 1/2);
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
5/17
Relatório de IPM (Evento 1, Doc. 28); Solução de IPM (Evento 1, Doc. 29);
Diligências requisitadas pelo MPM (evento 8); Cumprimento de diligências (Evento
14); Relatório de Diligências Cumpridas (Evento 14, fls. 16/20); Diligências
requisitadas pelo MPM (Evento 18, Doc. 2, item 4); Cumprimento de diligências
(Evento 31, Doc. 1, fls. 16/24); Relatório de Diligências Cumpridas (Evento 31,
Doc. 1, fls. 26/30); e Solução Complementar (Evento 31, Doc. 1, fls. 32/33).
Em 7/5/2020, a Denúncia foi oferecida em desfavor de ELISEU LIMA
CAVALCANTE e JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO (APM, Evento 1, Doc. 1).
Em 21/5/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 10ª CJM recebeu a Denúncia (APM, Evento 1, Doc. 3).
Em 26/1/2021, os acusados foram devidamente citados, por Carta
Precatória juntada aos autos (Evento 57, fls. 15/18).
ELISEU LIMA CAVALCANTE foi patrocinado pelo Dr. PAULO
CÉZAR NOBRE MACHADO FILHO (Evento 83). Já o acusado JOÃO VIEIRA
CAVALCANTE NETO foi assistido pela DPU (Evento 87).
Constam certidões de antecedentes criminais negativas da JMU e da
Justiça Federal do Ceará de 1ª instância, de ambos os réus (Evento 17); certidões
positivas da Justiça Estadual do Ceará de ambos os réus (Evento 18). Consta, ainda,
certidão positiva em nome de ELISEU LIMA CAVALCANTE emitida pela Vara
Única da Comarca de Pedra Branca/ CE, no que tange a ações penais sobre crime do
sistema nacional de armas (Evento 21).
Em 04/03/2021, foram qualificadas e inquiridas, por videoconferência,
as testemunhas arroladas pelo MPM, Cap R1 JOÃO FRANCISCO CUNHA DE
OLIVEIRA, 3º Sgt GUILHERME PEREIRA ANCHIETA, ANTÔNIA ARYNA
VIEIRA CAVALCANTE, YARA TEIXEIRA CAVALCANTE e ANTÔNIO LEÃO
LOURENÇO DE SOUSA, ocasião em que o MPM se declarou satisfeito com a
prova testemunhal (Eventos 86, 88 e 89).
Conforme certificado nos autos, houve decurso de prazo, pela segunda
vez, para a defesa do réu ELISEU LIMA CAVALCANTE arrolar testemunhas
(Evento 109). Posteriormente, os próprios acusados se manifestaram no sentido de
não possuírem testemunhas a indicar (Evento 125).
Em 15/12/2021, os réus foram qualificados e interrogados, ocasião em
que fizeram uso do direito de permanecerem calados (Eventos 139/141). Na ocasião,
o MPM e as Defesas informaram que nada teriam a requerer, renunciando ao prazo
do art. 427 do CPPM (Evento 141).
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
6/17
Nos termos do Artigo 428 do CPPM, o MPM apresentou Alegações
Escritas (evento 144), pugnando pela condenação de ambos os acusados no delito de
estelionato tentado, combinado com o delito de associação criminosa.
A Defesa de ELISEU LIMA CAVALCANTE requereu a absolvição do
delito de estelionato, em virtude da ausência de provas da autoria mediata; e a
absolvição do crime de associação criminosa em razão da inexistência de provas da
materialidade.
A Defesa de JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO requereu a
absolvição do delito de estelionato, em virtude da ausência de provas da autoria,
sustentando que o MPM não se desincumbiu do seu ônus probatório, razão pela qual
a absolvição se impõe, sob pena de responsabilização objetiva, o que não é
permitido pelo sistema jurídico brasileiro.
Ademais, em relação à imputação de prática do crime de associação
criminosa, sustentou que o acervo probatório não indicou a existência de um vínculo
prévio entre os Acusados, estável e permanente, para a prática de ilícitos, bem como
não comprovou que os réus agiram em conjunto com o menor emancipado
FRANCISCO HELANO LIMA CAVALCANTE, no intuito de cometer delitos
indeterminados em desfavor da Administração Militar (Evento 150).
Por seu turno, a DPU apresentou Alegações Finais Escritas,
requerendo a absolvição de JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO, sob a alegação
de insuficiência de provas de autoria e materialidade da infração penal, com fulcro
no art. 439, alíneas “c” e/ou “e” do CPPM.
As Defesas requerem, em caso de condenação, que a pena base seja
fixada no mínimo legal, tendo em vista a ausência de agravantes ou majorantes e por
serem favoráveis aos denunciados as circunstâncias objetivas e subjetivas elencadas
no art. 72 do CPM (Evento 156).
Em 08/01/2022, o Magistrado da 10ª CJM julgou, parcialmente,
procedente a denúncia para condenar os Apelantes à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursos nas sanções do art. 251, caput, na forma do art. 53,
combinado com o art. 30, II, todos do CPM, nos termos relatados, absolvendo-os,
por atipicidade, em relação ao crime do art. 288 do CP, com fundamento no art. 439,
alínea "a", do CPPM (AP, Evento 1).
Em 18/01/2022, a Sentença transitou em julgado para o MPM.
Em 09/01/2022, as Defesas foram intimadas da Sentença (Eventos 163
e 164).
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
7/17
Os Acusados recorreram, tempestivamente, da decisão. (Evento 170 e
171).
Em suas razões de apelação, a Defesa de ELISEU LIMA
CAVALCANTE requer a absolvição, ante à inexistência do dolo específico, bem
como inexistir prova suficiente para fins de condenação. Alternativamente, caso
mantida a condenação, requer a Defesa que seja reduzida a pena aplicada, fixando-a
em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e procedendo-se às demais etapas da dosimetria
da pena (AP, Evento 1).
Em contrarrazões, o MPM pugna pela manutenção da Sentença do
Juízo de piso (AP, Evento1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA,
manifesta-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento dos
recursos interpostos, mantendo-se a Sentença vergastada pelos seus próprios
fundamentos (AP, Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Extrai-se dos autos que o episódio criminoso ocorreu no dia
07/02/2019, quando o Sr. JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO, que exercia a
função de motorista do caminhão placa HUC 6091, dirigiu-se à localidade de Pau
D’arco em uma motocicleta FAN preta, portando o MEM nº 98502, aparelho que
deveria encontrar-se acoplado ao caminhão credenciado junto à operação “Carro
Pipa”.
Ao chegar naquela localidade, o motorista do caminhão dirigiu-se à
Sra. ANTÔNIA ARYNA VIEIRA, que se encontrava de posse do cartão da
beneficiária ALINE PEREZ DA SILVA (que havia se mudado do local) e solicitou
que fosse registrado no maquinário pertinente o recebimento de uma carrada de
água, com a promessa de que na semana seguinte, após o reparo do freio do
mencionado veículo, a entrega seria concretizada.
Ocorre que o compromisso não foi honrado.
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
8/17
Registre-se que o Exército Brasileiro tomou conhecimento da
irregularidade durante procedimentos fiscalizatórios realizados no período
compreendido entre 11 a 15 de março de 2019.
Como é de amplo conhecimento, o MEM é um aparelho GPS instalado
nos veículos que atuam na operação “Carro Pipa” e tem por objetivo rastrear a rota
dos caminhões credenciados durante os serviços efetivamente prestados,
contabilizando o valor a ser pago às empresas ou aos donos dos caminhões,
conforme o caso.
Não há nos autos qualquer registro de solicitação para a retirada do
aparelho ou informações acerca de problemas mecânicos que impossibilitassem o
emprego do caminhão.
Consta na Denúncia que a quantia de R$ 6.493,81 (seis mil
quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), referente aos serviços
realizados no mês de fevereiro de 2019, encontrava-se na iminência de ser paga em
função de ter sido computado como de efetivo deslocamento e entrega pelo sistema
GPIPA.
Conforme consta dos autos, o caminhão foi registrado junto à
administração militar em nome da empresa F.H.L. CAVALCANTE LOCAÇÕES-
ME, para fins de prestação de serviços no âmbito da Operação “Carro Pipa”,
empresa representada por FRANCISCO HELANO LIMA CAVALCANTE, cujo pai,
ELIZEU LIMA CAVALCANTE, era o seu Procurador.
Acrescente-se que o Pipeiro tinha conhecimento de que, no momento
do descarregamento da água na cisterna, deveria fazer o correspondente registro
junto ao Sistema GPIPA BRASIL, por meio da leitura do cartão do beneficiário.
Assim, como não houve a entrega, não poderia requerer da Sra. ANTÔNIA o
registro capaz de gerar pagamento.
Em 19/02/2019, o Consórcio TBK realizou uma inspeção com a
finalidade de verificar a manutenção técnica no veículo de placa HUC 6091, da
empresa F.H.L CAVALCANTE LOCAÇÕES-ME, cujo condutor era o Sr. JOÃO
VIEIRA CAVALCANTE NETO. Na oportunidade, foi constatado que “o lacre de
aço da caixa preta veio violado" (IPM, Evento 1, Doc. 15, fl. 15).
Naquela oportunidade, em função da necessidade de apresentação do
número da carteira nacional de habilitação, foi verificado pelo respectivo técnico
que o condutor do caminhão era o Sr. JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO.
Transcrevem-se a seguir os depoimentos testemunhais, colhidos em
Juízo, que retratam a dinâmica dos fatos ocorridos, in verbis:
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
9/17
ANTÔNIA ARYNA VIEIRA CAVALCANTE
"[...]. Que conhecia a Sra. Aline Peres, a qual era sua vizinha; que não é e nem foi
beneficiária do programa operação pipa; que Aline Peres era beneficiária do
programa; que Aline Peres teve que se mudar para outra localidade e deixou o
cartão com um senhor; que esse senhor veio entregar o cartão em sua casa a
pedido do rapaz do carro pipa em razão de sua residência ser mais próxima da
residência da Sra. Aline Peres [...] que o pipeiro veio até sua residência e disse que
passaria o cartão, mas só entregaria dali a uma semana porque o seu caminhão
tinha dado problema no freio e não tinha como vir até a localidade onde ela
morava; que o pipeiro veio de moto para passar o cartão; que o pipeiro não
entregou a água na semana seguinte; que a moto era preta; que a única
justificativa do pipeiro foi que o caminhão estava quebrado com pane de freio
[...]." (Grifo nosso.) (Evento 89, vídeo 1).
3º SGT GUILHERME PEREIRA ANCHIETA
"[...] Que participou em 2019 da fiscalização do programa operação pipa; que
estava na equipe da fiscalização envolvendo o Sr. João Vieira Cavalcante Neto e o
Sr. Eliseu Lima Cavalcante; que no dia da fiscalização a equipe procurou a
beneficiária pra saber se realmente houve a entrega de água; que a beneficiária
informou que o motorista do caminhão chegou numa moto com o dispositivo pra
passar o cartão e ele alegou que o caminhão estava com defeito no freio e que ele
precisava do dinheiro para consertar o caminhão e que traria a água após o
conserto; que a beneficiária informou que já havia passado um bom tempo depois
disso e o motorista do caminhão não havia trazido a água; [...] que não chegaram
a interrogar o motorista, Sr. João Vieira Cavalcante Neto; que tentaram entrar
em contato com o motorista, mas não conseguiram; que tinham as informações
do motorista em razão do cadastramento para aquela rota no programa operação
pipa; que não conseguiu localizar o motorista após o relato de Dona Antônia; [...]
que tentou contato telefônico tanto com o motorista cadastrado, Sr. João Vieira
Cavalcante Neto, quanto com a empresa, mas não foram atendidos [...]" (Grifo
nosso) (Evento 89, Vídeo 3).
ANTÔNIO LEÃO LOURENÇO DE SOUSA
"[...] Que até hoje possui uma moto preta; que estava trabalhando numa casa
vizinha, pertencente a um parente seu, aterrando um terreiro, quando o motorista
do caminhão parou em frente à casa; que o caminhão vinha desmantelado, vinha
com força; que o motorista queria despejar a carrada de água; que o motorista
perguntou se tinha uma pessoa com uma moto que pudesse emprestar pra ir lá na
casa da pessoa (beneficiária); que o motorista pagaria a viagem da moto; que
emprestou sua moto porque achou que era algo honesto e porque o caminhão
ficou parado em frente a sua casa; que não cobrou nada pela viagem da moto;
que só quis ajudar o motorista a fazer seu trabalho; que o motorista queria ir até
Pau D'arco; que informou que de sua casa até Pau D'arco era cerca de uns 3km;
que a estrada é de carroçal, mas anda carro e moto; [...] que o motorista
informou que, em outra ocasião, após consertar o caminhão, iria entregar essa
água; [...] que não se recorda se viu esse motorista antes ou depois desse dia; que
o motorista chegou e perguntou pela localidade; que o motorista pediu a moto
emprestada afirmando que o caminhão estava com problema, sem força, e que
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f536...
10/17
depois retornaria para entregar a água; que não cobrou nada pelo uso da moto;
que esse foi o único motivo que o motorista falou; [...] que o caminhão era velho;
que muitas pessoas fazem entrega de carro pipa na localidade em que mora, mas é
água da CATUNDA; que são sempre as mesmas pessoas que vêm entregar água em
sua localidade, mas esse rapaz que pediu sua moto emprestado não era conhecido;
que nunca o tinha visto antes; que o motorista veio de Santa Quitéria para entregar
no Pau D'Arco; que Pau D'Arco não tem nada a ver com CATUNDA [...]” .(Evento
89, vídeo 4)
CAP R1 JOÃO FRANCISCO CUNHADE OLIVEIRA
"[...] Que foi designado como Chefe do Escritório de Operação Carro Pipa do 2º
BEC a partir do dia 30 jan. 2019; que suas funções de coordenação começavam
com o credenciamento e, depois, fiscalizavam através dos sistemas e,
presencialmente, quando enviavam equipes de fiscalização ao local, bem como
também eram responsáveis pelo pagamento do pessoal; que por volta do dia 18 de
fevereiro de 2019, o consórcio TBK enviou o relatório de similaridades de rotas,
onde foi informada a suposta irregularidade cometida por dois caminhões da
empresa; que, após isso, foi enviada uma equipe ao local para verificar os
caminhões, inclusive em parceria com o consórcio TBK, na época, foi o técnico
Montiel; que enviavam a equipe para verificar lacre, MEM, antes de tomar
qualquer providência, para verificar se aquela informação procede; que foi
constatado que o lacre de aço foi violado; que essa vistoria é feita tanto pelo
técnico, quando é feita a manutenção, quanto pela equipe do Exército in loco,
principalmente se o MEM está exatamente como foi instalado; que teve, inclusive,
uma sindicância e que foi constatado o rompimento desse lacre; que, além desse
caso, houve mais três casos da gestão anterior que resultaram em sindicância,
processo administrativo e também IPM; [...] que o pagamento da carrada do dia
7/2/2019 não foi realizado, foi suspenso cautelarmente; que tinha acesso a lista de
todos os motoristas porque eles eram credenciados no GCDA - Gestor e Controle
de Distribuição de Água; que é feita uma escala pelo setor de pessoal para missão
de fiscalização; que, na época, o Sgt Anchieta foi escalado pelo setor de pessoal
para a equipe de fiscalização, mas não era seu subordinado; que no relatório da
equipe, que era composta, salvo engano, pelo Sgt Rosinaldo e pelo Sgt Anchieta, ao
término da missão, foi feito um relatório e entregue ao EOCP; que acredita que
nesse relatório eles tenham discorrido sobre a situação relatada pela Sra. Aryna e
de uma vizinha, Aline; que não se recorda se havia o nome de João Cavalcante
Vieira Neto no relatório; que, salvo engano, João Cavalcante Vieira Neto era o
motorista de um dos caminhões envolvidos, que tinha HUC 6091 e NVE 8888; que
pelo nome conhece Eliseu Lima Cavalcante, mas nunca teve contato pessoalmente
com ele, apenas por foto; que, na apuração dos fatos, não chegou a conversar com
o João Vieira Cavalcante Neto pessoalmente; que não se recorda como o Sgt
Anchieta chegou ao nome do Sr. João Vieira Cavalcante Neto; que, após receber o
relatório do consórcio TBK, comunicou ao Comando da 10ª RM, e tomou a
providência de enviar uma equipe ao local; que, após reunião das informações, fez
um documento, informando ao 2º BEC e solicitando as medidas cabíveis, mas não
participou diretamente da apuração [...]" (Grifo nosso) (Evento 89, vídeo 5)
No ato de qualificação e interrogatório, ambos os réus fizeram uso do
direito constitucional de permanecerem calados.
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f5366...
11/17
É possível extrair dos depoimentos prestados que o Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) foi realmente retirado do caminhão
contratado, com a quebra de seu lacre, sem a prévia/devida permissão da autoridade
competente, SENDO TRANSPORTADO em uma moto FAN preta. Ao chegar ao
local da entrega da carrada de água, foi solicitado o registro do fornecimento da
água com a promessa de cumprimento do acordado na semana seguinte.
Ressalta-se que o pagamento referente à prestação do serviço de
entrega de água não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes,
restando ambos apenados incursos nos termos dos arts. 251, caput, 30, inciso II,
ambos do CPM e 71 do Código Penal comum (Estelionato na modalidade tentada,
na forma do concurso continuado de crimes).
Extrai-se da sentença prolatada excerto de grande valia para a
manutenção do decisum de primeiro grau, in verbis:
“[...] Não há como o serviço deixar de ser prestado sem que o motorista tenha
conhecimento porque era ele quem controlava as planilhas, o abastecimento no
manancial, bem como a efetiva entrega, ou seja, realizava os atos executórios,
bem como não há percepção da vantagem sem que o gestor da empresa saiba,
porque era ele quem recebia o numerário, ou seja, a vantagem ilícita, decorrente
da não entrega do serviço. Logo, ele tinha o domínio dos fatos [...] Portanto, a
tese defensiva no sentido de que não há provas da autoria mediata pelo réu Eliseu
Lima Cavalcante e que, portanto, sua condenação configuraria responsabilidade
objetiva, não merece prosperar. A versão de que não restou comprovada a autoria
imediata de João Vieira Cavalcante Neto e, consequentemente, a autoria mediata
de Eliseu Lima Cavalcante pressupõe a existência de um terceiro agente que, diga-
se de passagem, em momento algum, foi cogitado nos autos, apenas nas alegações
defensivas. Enfim, é crer na versão ilusória de que um terceiro agente, sem
consentimento algum dos réus, furtou o caminhão de placa HUC 6091, juntamente
com o cartão magnético, observou a planilha de entrega de água, fez o itinerário
previsto, passou o cartão, mas não entregou a água, simulando o serviço!” (Grifo
nosso).
Após a análise do conjunto probatório carreado aos autos, estou
convencido da autoria e da materialidade do crime de estelionato, na modalidade
tentada, praticado pelos civis ELISEU LIMA CAVALCANTE e JOÃO VIEIRA
CAVALCANTE NETO.
Assim, estando presentes a autoria, a materialidade e o dolo na conduta
dos Apelantes, o cerne do recurso sub examine fica adstrito ao enfrentamento das
teses defensivas dos Apelantes.
As teses defensivas não merecem prosperar.
ELISEU LIMA CAVALCANTE
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f536...
12/17
A Defesa do Apelante requer sua absolvição, por inexistirem provas da
materialidade e da autoria. Alternativamente, em se mantendo a condenação, requer
a redução da exasperação da pena-base à 1/6, equivalente a 4 (quatro) meses,
fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e procedendo-se às demais etapas da
dosimetria da pena.
JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO
Quanto ao Apelante JOÃO, a DPU questiona as provas testemunhais,
alegando a autoria incerta, requerendo a absolvição do Apelante em relação às
infrações penais imputadas, com fulcro no art. 439, alíneas "c" e "e" (não existir
prova de ter o acusado concorrido para a infração penal e não existir prova
suficiente para a condenação).
Não assiste razão as teses defensivas.
A autoria e a materialidade do delito encontram-se plenamente
comprovadas, nos autos, para ambos os Apelantes, vez que as provas e os relatos
testemunhais são harmônicos entre si e capazes de demonstrar as condutas ilícitas
perpetradas.
No presente caso, foi possível vislumbrar a existência do elemento
subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 251, caput, do CPM, quando por vontade
livre e consciente, mediante ardil, os autores, em conluio, buscaram fraudar a
operação “Carro Pipa”, com o intento de obter para si vantagem ilícita,
conforme bem abordado no Parecer da PGJM:
“[...] O cerne da quaestio circunscreve-se à insuficiência probatória da
materialidade e autoria atribuídas a ELISEU LIMA CAVALCANTE e JOÃO VIEIRA
CAVALCANTE NETO, preconizando as defesas o não-aperfeiçoamento do molde
penal do Estelionato, pela configuração do in dubio pro reo diante das versões
contraditórias apresentadas em juízo e da insuficiência de provas (atipicidade
material).
Contrário sensu do que insinuam o combativo advogado e a DPU, os elementos
carreados aos autos permitem formar a convicção de que os acusados praticaram
a ação imputada na exordial acusatória, de modo que a parte dispositiva da
sentença deduz-se, logicamente, da fundamentação, culminando na edição do
decreto condenatório.
A rigor, o contingente probatório é inequivocamente convergente e harmônico,
para legitimar a condenação perseguida pelo Representante do Parquet de 1ª
Instância, alicerçando-se em documentos, depoimentos e declarações da qual se
deflui a certeza da autoria e prova insofismável da materialidade.
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f536...
13/17
Sublinhe-se que as oitivas das testemunhas arroladas pelo Órgão Acusatório, por
intermédio de depoimentos prestados em sistema de gravação audiovisual, em
cotejo com os diversos elementos vicejantes nos autos, expuseram e corroboraram
que os acusados de fato tentaram burlar o Programa de Abastecimento da
Operação Pipa, procedendo com dolo de obter para si ou outrem vantagem
indevida, subsumindo-se a sua conduta, dessarte, na tipificação do crime assente no
art. 251 do CPM, em sua forma tentada (evento 89, vídeos 1 e 2).
Nesse prisma, restou-se comprovado que ambos os Apelantes tinham plena
convicção do que estavam fazendo e agiram mediante conluio, com o desiderato
de que a entrega da carrada d ́ agua do dia 07/02/2019 fosse dissimulada,
afigurando o Apelante ELISEU LIMA CAVALCANTE como autor intelectual e o
Apelante JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO como executor.
Nada pode ser aproveitado, ipso facto, em favor dos Apelantes, cuja conduta foi
balizada pelo claro desígnio de obter vantagem ilícita e satisfazer necessidades
estritamente pessoais, em detrimento do patrimônio da Administração Castrense.
Como consectário, o decisum hostilizado é impassível de censura, porquanto
analisou com rara percuciência, proficiência e imparcialidade, o conjunto
probatório hospedado pela demanda, outorgando o único veredito possível e
factível, uma vez sopesadas e aquilatadas as provas carreadas no crisol do
contraditório.”
Obviamente, os Apelantes agiram de forma dolosa, em conluio,
devendo responder pelos atos criminosos praticados, mesmo que na forma tentada,
já que tinham pleno conhecimento da ilicitude do ato.
Entendo que não há, nos autos, dúvida plausível que afaste a ilicitude
ou a culpabilidade das condutas dos Apelantes, restando configurado o delito de
tentativa de estelionato, não havendo reparos a serem feitos à sentença do Juízo de
piso.
Nessa toada, trago à colação, decisões que demonstram o
entendimento do Plenário desta Corte em casos análogos, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO
CARRO-PIPA. DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE
CAMINHÃO. INÍCIO DA CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. 1. Iniciada a conduta fraudulenta, configurada está a
tentativa de estelionato, nos termos do art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II,
ambos do CPM. 2. O simples fato de o agente, ardilosamente, tentar adiantar o
recebimento de pagamento por serviço ainda não prestado já é suficiente para
demonstrar seu dolo em causar prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem
ilícita. 3. A aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela
inadequação do valor ao parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253
do CPM, quanto pelo fato de se tratar de tentativa de fraude a programa social de
grande importância para o País, significando, por via reflexa, ameaça a um bem
essencial à existência humana, o que é extremamente reprovável. Recurso
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f536...
14/17
conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000396-
30.2021.7.00.0000, Ministro: Dr. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/11/2021,
publicado em 19/11/2021)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. CONSUMADO E TENTADO.
FRAUDE EM OPERAÇÃO CARRO-PIPA. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de
estelionato, em razão da fraude ao sistema de monitoramento de entrega de água
da Operação Carro-Pipa, consistente na simulação de carradas com a instalação
dos equipamentos Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em outros
veículos, obtendo-se proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e
da comunidade vítima da seca. 2. A conduta perpetrada perfaz os requisitos
característicos do delito de estelionato, consumado e tentado, por estarem presentes
o dolo e o meio fraudulento, considerando a dinâmica para ludibriar o controle das
carradas de água. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifo
nosso) (Apelação nº 7001291-59.2019.7.00.0000, Ministro: Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, julgado em 22/10/2020, publicado em 9/11/2020).
Por derradeiro, no tocante à alegada exasperação da pena-base aplicada
pelo magistrado sentenciante, na 1ª fase da fixação da pena, não vislumbro qualquer
irregularidade, visto que o Magistrado da 10ª CJM considerou a presença de
circunstância judicial desfavorável que culminou com a majoração da pena dos
Apelantes, como vemos a seguir:
1) JOÃO VIEIRA CAVALCANTE NETO
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o
réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual
seja, a maior extensão do dano, tendo em vista que há prova acerca da simulação
de entrega de água, sendo certo que a carrada do dia 7/2/2019 não foi entregue,
prejudicando a comunidade carente, sofredora dos impactos da seca no semiárido
cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do
CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena
base em 3 (três) anos de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantém-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na 3ª Fase, constata-se que há causa de diminuição de pena, a qual deve ser
aplicada em seu patamar mínimo, qual seja 1/3, tendo em vista que a vantagem
ilícita pretendida pelos acusados foi bloqueada pelo Exército Brasileiro apenas no
mês seguinte ao delito, após tomar conhecimento, durante uma visita in loco, de
que houve a simulação da entrega de água, havendo uma maior proximidade da
consumação. Destarte, fica reconhecida a causa de diminuição relativa ao crime
tentado, reduzindo-se em 1/3 a pena, o que torna a pena definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f536...
15/17
vier a ser revogado, na forma da lei.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM. (grifos
nossos)
2) ELISEU LIMA CAVALCANTE
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o
réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Todavia, conforme já
fundamentado, constata-se haver uma circunstância judicial desfavorável, qual
seja, a maior extensão do dano, tendo em vista que há prova acerca da simulação
de entrega de água, sendo certo que a carrada do dia 7/2/2019 não foi entregue,
prejudicando a comunidade carente, sofredora dos impactos da seca no semiárido
cearense. Considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do
CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena
base em 3 (três) anos de reclusão. (grifo nosso)
Na 2ª Fase, em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantém-se a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.
Na 3ª Fase, constata-se que há causa de diminuição de pena, a qual deve ser
aplicada em seu patamar mínimo, qual seja 1/3, tendo em vista que a vantagem
ilícita pretendida pelos acusados foi bloqueada pelo Exército Brasileiro apenas no
mês seguinte ao delito, após tomar conhecimento, durante uma visita in loco, de
que houve a simulação da entrega de água, havendo uma maior proximidade da
consumação. Destarte, fica reconhecida a causa de diminuição relativa ao crime
tentado, reduzindo-se em 1/3 a pena, o que torna a pena definitiva em 2 (dois)
anos de reclusão.
Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o
Artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das
condições previstas no Artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do
comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que
lhes venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não
aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, o benefício
vier a ser revogado, na forma da lei.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, já que não se encontram
presentes os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no Rol de culpados,
informando-se a respeito à Justiça Eleitoral, para fins do previsto no art. 15, inc.
III, da Constituição Federal. (grifos nossos)
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f536...
16/17
Verifica-se dos dispositivos supramencionados que, por ocasião da
terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração minorante em 1/3 foi
estabelecida em razão do iter criminis percorrido, tendo em vista que a consumação
do delito somente não ocorreu devido à fiscalização do Exército Brasileiro, que
constatou a simulação da entrega de água apenas no mês seguinte ao início dos atos
executórios.
Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou, em mais de uma
oportunidade, quanto à necessidade de exasperação da pena-base, em caso
idêntico ao presente, nos autos da Apelação nº 7000455-52.2020.7.00.0000, da
lavra do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I
- As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade
delitivas. Ao longo de toda investigação criminal, foi confirmado que a empresa do
Acusado não prestou o serviço adequadamente e deixou de fornecer a água potável
prevista contratualmente. Ademais, tentou obter vantagem ilícita mediante a
aposição de assinaturas falsas nas planilhas comprobatórias de entrega da água. II
- O tipo previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime impropriamente
militar, ou seja, a norma pode ser violada tanto por civil quanto por combatentes.
Nesse caso, o art. 9º, inciso III, alínea "a", autoriza a completa subsunção da
conduta do particular em detrimento e contra o patrimônio sob a Administração
Militar. O elemento subjetivo do tipo é específico, cujo ânimo consiste,
principalmente, na fraude com o intuito de lucro. III - A pena-base foi corretamente
aplicada pelo Juízo a quo, que considerou, como circunstância judicial
desfavorável, a maior extensão do dano. De fato, a conduta delitiva atentou
contra a Administração Militar, bem como atingiu as populações carentes do
semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de água para a sua
sobrevivência. O fornecimento desse bem essencial às populações desfavorecidas
em face da Operação Pipa é um programa social de grande importância para o
País e, nessa circunstância, há necessidade de maior reprimenda penal. IV -
Recurso desprovido. Decisão unânime. Dessa forma, presentes a autoria e a
materialidade do delito, e na ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de
ilicitude, é de ser mantida a condenação dos civis.” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000455-52.2020.7.00.0000, Ministro: Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgada em 11/2/2021 e publicada em 18/3/2021).
Observa-se que a circunstância judicial desfavorável idêntica à
observada no caso dos Apelantes foi devidamente abordada no julgado de
referência, vez que a conduta perpetrada além de atingir à Administração Militar,
inflige, também, prejuízo à população carente do semiárido brasileiro destinatária do
programa social, levado a cabo pelo Exército Brasileiro.
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/05/2023, 17:52
:: 40001351315 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=7ed21459e0f536...
17/17
Assim, verifica-se que as penas fixadas pelo Juízo sentenciante foram
fruto de judiciosa análise das condutas delitivas dos Apelantes, no contexto dos fatos
e circunstâncias relacionados ao caso.
É verdade que a valoração de circunstâncias judiciais e aplicação de
causas de aumento e diminuição envolvem certo grau de subjetividade do
magistrado, todavia entendo que tanto a pena-base quanto as penas definitivas
fixadas pela sentença de piso foram estabelecidas em níveis razoáveis e
proporcionais à natureza e gravidade das condutas dos Acusados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação, para manter na íntegra a Sentença condenatória recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351315v3 e
do código CRC 745bdf30.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 9/5/2023, às 17:9:11
7000173-43.2022.7.00.0000
40001351315 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR